Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703350-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALCANTARA DE BRITO IMPETRANTE: ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Arnaldo Pereira da Silva Junior em favor de RICARDO ALCANTARA DE BRITO, tendo como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Irresignada, a parte impetrante alega, em síntese, que são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Diz que em nem um momento se fez menção ao procedimento elencado no art.226 do CPP, e nem mesmo justificou uma eventual impossibilidade de seguir a diretrizes do reconhecimento formal. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem. Requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 145458714 - Pág. 1 dos autos processo no 0747652-31.2022.8.07.0001. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos do APF (ID Num. 145251225 - Pág. 1/5 dos autos processo no 0747652-31) e no recebimento da denúncia (ID Num. 146565749 - Pág. 1 dos autos processo no 0747652-31), os quais apontam que RICARDO ALCANTARA DE BRITO praticou roubo contra a vítima Érica Gonçalves Ferreira em uma parada de ônibus da CLN 202. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente tem contra si condenação penal transitada em julgado de furto qualificado (0700005-28.2022.8.07.0005) e condenação penal em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (0705409-91.2021.8.07.0006). Outrossim, o paciente encontrava-se cumprindo pena no regime aberto no momento do cometimento do suposto crime de roubo, sendo este regime estabelecido em 08/11/2022, ou seja, em pouco mais de um mês solto, o paciente voltou a delinquir. Ademais, questões defensivas, nos moldes apresentados pelo impetrante sobre suposta falha da vítima em reconhecer o ora paciente, confunde-se com o mérito da ação penal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas. Ora, apenas à título de argumentação, nota-se o paciente foi preso em flagrante com a posse dos objetos subtraídos da vítima (Auto de Apreensão de ID Num. 145251230 - Pág. 1 dos autos processo no 0747652-31), pouco tempo depois do fato, situação que indica fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente. Vale ressaltar que “O reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, sem a observância das formalidades legais, não invalida o ato quando a autoria delitiva é corroborada por outros elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1634205, 07332617420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Destaca-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal ante a periculosidade do agente. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador